Tribunal: TJDFT
Processo: 0008860-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PEDIDOS COM EXPRESSÃO ECONÔMICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por lucros cessantes, derivados de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. Complementarmente, distribuiu entre as partes o ônus sucumbencial, proporcionalmente.
2. O critério primordial para distribuição do ônus de sucumbência é, de fato, a verificação da quantidade de pedidos acolhidos, em contraposição àqueles rejeitados, observado o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. Trata-se de interpretação inafastável do artigo 86 do Código de Processo Civil. Todavia, a incidência de tal critério não autoriza que, em causas nas quais todos os pleitos possuem manifesta expressão econômica – como na situação dos autos – a efetiva repercussão de cada um dos pedidos sobre a demanda seja deixada à margem da análise.
3. Recurso conhecido e desprovido.